Tribunal: TJMT
Processo: 1009886-18.2024.8.11.0055
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009886-18.2024.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[IGOR JUNIOR TORATTI LEONEL MORAES - CPF: 060.157.291-20 (RECORRENTE), IGOR JUNIOR TORATTI LEONEL MORAES - CPF: 060.157.291-20 (ADVOGADO), AUTO PECAS TANGARA LTDA - ME - CNPJ: 07.282.954/0001-83 (RECORRIDO), JOSE FABIO MARQUES DIAS JUNIOR - CPF: 778.791.201-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1009886-18.2024.8.11.0055.

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA-MT.

Embargante:
IGOR JUNIOR TORATTI LEONEL MORAES.

Embargada:
AUTO PEÇAS TANGARÁ LTDA - ME.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
26/02 A 02/03/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM MÃO DE OBRA. ART. 18 DO CDC. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso inominado e manteve sentença de improcedência, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de analisar documento que comprovaria gastos com mão de obra; (ii) estabelecer se há contradição quanto à inversão do ônus da prova e se os embargos podem ser utilizados para fins exclusivos de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 48 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

O acórdão embargado examinou o conjunto probatório e concluiu que a fornecedora substituiu a peça defeituosa em prazo razoável, nos termos do art. 18, § 1º, do CDC, sem custos adicionais ao consumidor.

Ainda que comprovadas despesas com mão de obra por meio do documento indicado, o art. 18 do CDC não prevê ressarcimento por serviços executados por terceiro de livre escolha do consumidor, fora do estabelecimento do fornecedor e sem sua prévia autorização.

Despesas com deslocamento, alimentação, combustível ou pedágios constituem gastos pessoais e não se inserem na responsabilidade objetiva do fornecedor prevista no art. 18 do CDC.

A alegação de omissão revela mero inconformismo com a conclusão adotada, caracterizando tentativa de rediscutir matéria já decidida, o que é vedado em embargos declaratórios, conforme entendimento do STF no MS 29033 AgR-ED.

Os embargos de declaração não são cabíveis, nos Juizados Especiais, com finalidade exclusiva de prequestionamento contra acórdão proferido na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95, conforme Enunciado 125 do FONAJE.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC.

2. O art. 18 do CDC não impõe ao fornecedor o ressarcimento de despesas com mão de obra realizada por terceiro escolhido unilateralmente pelo consumidor, sem prévia autorização.

3. Nos Juizados Especiais, é incabível embargos de declaração com finalidade exclusiva de prequestionamento contra acórdão proferido nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 48; CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; CDC, art. 18, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STF, MS 29033 AgR-ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Rel. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 16.12.2016.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Igor Junior Toratti Leonel Moraes
contra a decisão proferida pelo órgão colegiado, a qual, por unanimidade,
negou provimento
ao recurso inominado, mantendo, na íntegra, a sentença de improcedência do pedido inicial, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

O embargante alega omissão quanto à análise do documento ID 317137853, que comprovaria os gastos com mão de obra para substituição da peça defeituosa. Aponta, ainda, contradição

no acórdão, no que concerne à inversão do ônus da prova.

Ao final, requer a alteração do julgado, além de prequestionar a matéria.

A parte embargada apresentou contrarrazões no ID 334535858, pugnando pela rejeição dos embargos declaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Os embargos declaratórios destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial, conforme dispõe o artigo 48, da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 1.022, do Código de Processo Civil. No caso analisado, não se vislumbra nenhum desses vícios.

Isso porque, conforme consignado na decisão embargada:

(...) Da análise do conjunto probatório, especialmente dos documentos acostados sob os IDs 317137371 e 317137359, verifica-se que o produto foi adquirido em
08/05/2024
, o vício identificado em
09/07/2024
e a substituição realizada em
17/07/2024
— ou seja, dentro de prazo plenamente razoável e compatível com as disposições do art. 18, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse contexto,

a cronologia dos fatos evidencia que a fornecedora atuou de forma diligente e tempestiva, adotando as providências necessárias para sanar o vício noticiado, sem apresentar resistência injustificada ou ocasionar atraso indevido. O curto lapso temporal entre a comunicação do defeito e a efetiva substituição da peça demonstra a pronta resposta da reclamada.

Ademais,
a peça defeituosa foi substituída sem qualquer ônus para o consumidor, bastando que este procedesse à devolução do item viciado, o que afasta, por completo, a alegação de inércia ou desídia por parte da empresa
.

Com efeito, o art. 18 do Código de Defesa do Consumidor impõe ao fornecedor a responsabilidade pela substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso e sem custos adicionais, tanto em relação ao bem em si quanto aos encargos diretamente decorrentes do vício.

Todavia,
não há previsão legal de ressarcimento por despesas com mão de obra quando o serviço é executado por terceiro de livre escolha do consumidor
,
fora do estabelecimento do fornecedor e sem sua prévia autorização ou participação
.

Da mesma forma, eventuais gastos com alimentação, combustível, pedágios ou deslocamentos não se enquadram na hipótese de reparação prevista no art. 18 do CDC, por se tratar de despesas pessoais, eventuais e alheias à relação de consumo propriamente dita.

O fato de o consumidor residir em município diverso daquele em que foi realizada a compra ou a substituição do produto não impõe ao fornecedor o ônus financeiro decorrente dessa condição pessoal
, sob pena de indevida ampliação do alcance da norma consumerista. (...)
(Grifei)

O embargante alega omissão quanto à análise do documento ID 317137853, que comprovaria os gastos com mão de obra para substituição da peça defeituosa.

Todavia, ainda que se considere comprovado o gasto com mão de obra, não há previsão legal de ressarcimento por despesas com serviço executado por terceiro de livre escolha do consumidor, fora do estabelecimento do fornecedor e sem sua prévia autorização ou participação, nos termos do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor.

A fornecedora cumpriu sua obrigação ao substituir a peça defeituosa sem custos adicionais ao autor, não se podendo imputar-lhe responsabilidade por despesas decorrentes de escolha unilateral do consumidor.

Desse modo, ao analisar os embargos opostos, verifica-se que o embargante busca, na verdade, rediscutir o mérito da decisão colegiada, contestando o entendimento adotado pela turma julgadora.

No entanto, conforme entendimento pacífico da jurisprudência, os embargos de declaração não se destinam a alterar o julgamento ou permitir a rediscussão da matéria já decidida pelo colegiado. Esses embargos não têm como propósito viabilizar um novo debate sobre o mérito da causa.

Ademais, a legislação é clara ao dispor que não é cabível utilizar os embargos de declaração para rediscutir questões já decididas, sendo vedada qualquer irresignação com o resultado do julgamento por meio desta via processual estreita.

Nesse sentido, o entendimento do c. STF:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
. (MS 29033 AgR-ED, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 16-12-2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-053 DIVULG 17-03-2017 PUBLIC 20-03-2017)
(Grifei)

Ainda, objetiva o embargante prequestionar a matéria, entretanto, o Enunciado 125, do FONAJE, prescreve:

Nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei nº 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário (Aprovado no XXI Encontro – Vitória/ES).

Por tais razões, conheço dos presentes embargos de declaração, eis que tempestivos, e
REJEITO-OS
.

Advirto as partes quanto à possibilidade de aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º, do Código de Processo Civil, em caso de recurso manifestamente protelatório.

É como voto.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026